Tribunal: STF
Processo: HC 231752
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e receptação. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Tráfico privilegiado. Antecedentes criminais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça não apreciou a controvérsia dos autos, o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica  supressão  de  instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    3. Para além de o paciente também ter sido condenado pelo crime de receptação, consta nos autos a presença de antecedentes criminais em desabono ao acionante. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[a] existência de maus antecedentes em desfavor do acusado é fundamento apto a afastar a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes” (HC 224.472-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.